Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR RECONHECIDA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição ao erário de R$ 8.489,29, recebidos por temporários a título de verbas rescisórias, em razão de erro operacional da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de três pontos centrais: (i) se o recebimento de verbas rescisórias após o encerramento do vínculo temporário foi amparado pela boa-fé objetiva do servidor; (ii) se o referido pagamento configura enriquecimento sem causa; e (iii) se estão presentes elementos que justifiquem a imposição do dever de ressarcimento ao servidor, afastando-se a presunção de legalidade dos pagamentos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1009, os pagamentos indevidos por erro operacional da Administração estão sujeitos à restituição, salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de constatação do erro.
4. No caso concreto, restou comprovado que a exoneração foi comunicada verbalmente à chefia imediata e que a falha decorreu exclusivamente de erro na tramitação administrativa, sem qualquer contribuição do servidor, o que afasta a má-fé e caracteriza diligência e confiança legítima na atuação estatal.
5. A documentação dos autos comprova a boa-fé do apelado, reforçada pelo caráter alimentar das verbas recebidas e pela aparência de legalidade nos pagamentos, tornando irrazoável imputar ao servidor o ônus da devolução.
6. A sentença recorrida encontra-se alinhada ao precedente vinculante do TEMA 1009/STJ, bem como à jurisprudência da própria Turma, que reiteradamente tem afastado o dever de ressarcimento em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É inexigível a restituição de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de identificação do equívoco, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, conforme fixado pelo TEMA 1009 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei 8.112/1990, art. 46; CPC/2015, arts. 373 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB (TEMA 1009), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/10/2018, DJe 19/12/2018.